Tribunal: TJDFT
Processo: 0009531-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
1. O autor imputa à empresa que figurou como intermediadora do negócio jurídico a responsabilidade pela restituição dos valores pagos. Portanto, mostra-se pertinente a sua permanência no polo passivo da demanda.
2. Em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência de atraso na entrega do bem, as promitentes vendedoras devem restituir a integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, não havendo justificativa para que seja assegurada retenção a qualquer título.
3. A empresa intermediadora não pode ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel, porquanto prestou os serviços de intermediação, realizando a aproximação entre as partes, que resultou na assinatura do contrato de promessa de compra e venda, cumprindo integralmente a sua obrigação.
4. Apelação Cível interposta pela empresa intermediadora conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Apelação Cível interposta pelas empresas promitentes vendedoras conhecida e não provida.